Tribunal: STF
Processo: Rcl 35175
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1.A decisão embargada não contém omissão, obscuridade ou contradição, pelo que incabível a utilização dos embargos de declaração, em observância ao art. 1.022 do CPC.



    2.Esta Corte julgou a reclamação procedente para cassar acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que considerou constitucional lei municipal que  realizou a transposição de cargos públicos efetivos de fundação extinta para órgão da Administração Pública direta. A lei municipal também transformou os cargos de advogado da fundação extinta em cargos de Procurador Municipal. Violação à Súmula Vinculante nº 43.



    3.A pretensão das embargantes limita-se ao rejulgamento da causa, o que é inviável nesta via.



    4.Embargos de declaração rejeitados.